Tribunal: TJSP
Processo: 0079556-44.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Registro Imobiliário. Pretensão do proprietário de área urbana objeto de transcrição antiga (de 1959), cujo conteúdo descritivo deficiente e vago sobre os limites, divisas e confrontações, não espelha mais a realidade física territorial, de adaptar o princípio da especialidade à verdade contemporânea. Possibilidade, inclusive por fragmentações compulsórias impostas pelo crescimento urbano, com

Ementa:
Registro Imobiliário. Pretensão do proprietário de área urbana objeto de transcrição antiga (de 1959), cujo conteúdo descritivo deficiente e vago sobre os limites, divisas e confrontações, não espelha mais a realidade física territorial, de adaptar o princípio da especialidade à verdade contemporânea. Possibilidade, inclusive por fragmentações compulsórias impostas pelo crescimento urbano, com recortes pela intersecção de vias públicas importantes e do próprio Rodoanel, fragmentaram o imóvel em quatro glebas distintas. Perícia que confirma a presença da área no perímetro urbano, revelando suas características essenciais para perfeita e segura identificação. Direito do proprietário de providenciar a retificação e aperfeiçoar o cadastro aos dados geográficos verdadeiros, até porque as adversidades suscitadas e que conduziram a rejeição do pedido, são inconsistentes. Não há ofensa ao princípio da especificidade objetiva (art. 176, item 3, "b", da Lei 6015/73). Provimento para autorizar a abertura de matrículas no 2o Cartório de Registro de Guarulhos, respeitadas servidões inscritas e de acordo com os dados da perícia.